Tribunal: STF
Processo: RE 229348
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL DETENTOR DE CARGO EM COMISSÃO. APOSENTADORIA.
1.
Lei municipal que exige tempo mínimo de serviços prestados por
ocupante de cargo em comissão ao município, como requisito para a
concessão de aposentadoria custeada pelos cofres do Poder Público
local, não contraria a Constituição Federal (art. 40, § 2º, redação
original).
2. Recurso extraordinário conhecido e improvido.